Tribunal: TJSP
Processo: 1020393-41.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VINCULADO À EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
Os elementos de convicção produzidos nos autos demonstram a ausência de boa-fé contratual. Abusividade caracterizada em relação ao consumidor hipossuficiente. Art. 39, inciso IV,

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VINCULADO À EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
Os elementos de convicção produzidos nos autos demonstram a ausência de boa-fé contratual. Abusividade caracterizada em relação ao consumidor hipossuficiente. Art. 39, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Violação do dever de informação e ofensa ao dever de lealdade contratual. Reconhecimento de nulidade contratual, relacionada ao cartão de crédito consignado, mantida a higidez do contrato de empréstimo consignado. Impossibilidade de repetição em dobro dos valores indevidamente descontados dos proventos de aposentadoria. Dano moral passível de indenização não caracterizado.
Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação parcialmente provido, com a fixação dos ônus de sucumbência recíproca.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155882
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020393-41.2017.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante IRACI
RIBEIRO LUZ MORAS DE ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020393-41.2017.8.26.0451 -Voto no
2
VOTO No 17
APELAÇÃO No 1020393-41.2017.8.26.0451.0000
COMARCA: Piracicaba
APELANTE: Iraci Ribeiro Luz Moras de Araújo (Justiça Gratuita)
APELADO: Banco BMG S/A
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Lourenço Carmelo Tôrres
CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
VINCULADO À EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO
DE VALORES E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
Os elementos de convicção produzidos nos autos demonstram a
ausência de boa-fé contratual. Abusividade caracterizada em
relação ao consumidor hipossuficiente. Art. 39, inciso IV, do
Código de Defesa do Consumidor. Violação do dever de
informação e ofensa ao dever de lealdade contratual.
Reconhecimento de nulidade contratual, relacionada ao cartão de
crédito consignado, mantida a higidez do contrato de empréstimo
consignado. Impossibilidade de repetição em dobro dos valores
indevidamente descontados dos proventos de aposentadoria. Dano
moral passível de indenização não caracterizado.
Sentença
parcialmente
reformada.
Recurso
de
apelação
parcialmente provido, com a fixação dos ônus de sucumbência
recíproca.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença a fls.
174/178, que julgou improcedente ação declaratória de quitação de débito c.c. repetição de
indébito e indenização por danos morais. Em razão da sucumbência, a parte vencida foi
condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em
valor correspondente a 10% sobre o montante atribuído à causa, observada a regra do
artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
No recurso apresentado, a autora pede a reforma da sentença,
sustentando, em síntese, (i) que formalizou contrato de empréstimo consignado perante a
instituição financeira ré; (ii) que não tinha ciência da vinculação de cartão de crédito e não
autorizou a emissão; (iii) que o desconto da reserva de margem consignada é indevido; (iv)
que existe vício de vontade, em razão de indução a erro pela contratada; (v) que há ofensa
ao princípio da boa-fé contatual; (vi) que o direito de informação, protegido pelo Código
de Defesa do Consumidor, foi violado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020393-41.2017.8.26.0451 -Voto no
3
O recurso é tempestivo e se encontra dispensado de preparo por ser
a apelante beneficiária da gratuidade processual (fls. 24).
Contrarrazões a fls. 215/234.
A parte apelante, por fim, apresentou memoriais, integrado aos
autos a fls. 243/245.
É o relatório.
O recurso merece ser parcialmente provido.
Da análise das versões e fundamentos expostos pelas partes é
possível verificar que a controvérsia se restringe à possibilidade de reserva de margem
consignada de valores decorrentes de contato de empréstimo consignado celebrado entre os
litigantes, vinculado à emissão de cartão de crédito, sem a devida ciência e autorização da
parte contratante.
Os elementos de convicção produzidos nos autos autorizam o
acolhimento parcial da pretensão deduzida na petição inicial.
Trata-se de ação declaratória de quitação de débito c.c. repetição de
indébito e indenização por danos morais decorrente da formalização de contrato de
empréstimo consignado, com reserva de margem e vinculação de “venda casada” de cartão
de crédito, mediante o respectivo desconto em folha de benefício previdenciário da parte
autora.
Os descontos se encontram comprovados pelo documento a fls. 18.
No extrato, está consignado abatimento de R$ 45,71 sob a rub1rica “reserva de margem
consignável RMC”, além do valor relativo ao empréstimo consignado (R$ 278,52).
A alegação, em essência, está amparada na ilegalidade da emissão
de cartão de crédito, sob a forma da denominada “venda casada”, embutida na
formalização do contrato de empréstimo consignado (fls. 235/246). E mais: o fundamento
da pretensão deduzida na petição inicial é a ausência de solicitação do cartão de crédito,
assim como a insolvabilidade da dívida, vez que os descontos mensais abatem apenas os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020393-41.2017.8.26.0451 -Voto no
4
juros e demais encargos, gerando descontos em seu benefício previdenciário por prazo
indeterminado, sem a devida ciência e autorização.
Por fim, sustenta-se a ilegitimidade das referidas cobranças
incidentes sobre o benefício previdenciário (RMC), a restituição do indébito e indenização
por danos morais experimentados com a situação reportada nos autos.
Desde logo, é importante estabelecer a diferença entre o
empréstimo consignado e o cartão de crédito consignado.
O empréstimo consignado é um contrato de empréstimo de dinheiro
(mútuo), com dedução das parcelas da dívida contratada, no caso, sobre o benefício
previdenciário da parte autora, com vantagens relacionadas aos juros em relação às demais
modalidades de concessão de crédito bancário.
De outra parte, o cartão de crédito consignado é um meio que
possibilita o pagamento à vista ou parcelado de produtos e serviços, e tem como finalidade
a promoção do consumo, haja vista que facilita as operações de compra, por permitir a
aquisição de bens mediante a utilização de um limite de crédito previamente
disponibilizado pela administradora do cartão. Parte do valor da fatura é descontado
diretamente do benefício previdenciário (ou folha de pagamento) e o restante da dívida
deve ser pago por meio de boleto enviado aos respectivos titulares, com taxa de juros mais
altas do que aquelas praticadas no empréstimo consignado.
Na hipótese dos autos, a autora é aposentada pelo INSS e pretendeu
contratar com a instituição financeira, apenas e tão somente, um empréstimo de valores
determinados (empréstimo consignado), mediante desconto sobre os proventos de
aposentadoria por invalidez (fls. 18).
É certo que o réu, no curso da lide, defende a legalidade do
contrato, celebrado na modalidade “cartão de crédito consignado”, juntando aos autos
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG” e “Autorização para
Desconto em Folha de Pagamento” (fls. 235/236), devidamente assinados pela parte autora
em 07/10/15, sustentando inexistência de qualquer ilegalidade na contratação da Reserva
de Margem Consignável RMC, descontada a título da emissão do cartão de crédito.
Ademais, é inquestionável que a parte autora recebeu o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020393-41.2017.8.26.0451 -Voto no
5
emprestado e que o contrato formalmente está correto.
Contudo, o que se verifica é que na aparente legalidade, o
estabelecimento bancário ludibria o aposentado ou pensionista do INSS a pagar um
empréstimo vitalício, pois o débito nunca será quitado (o valor nominal da dívida sempre
ficará na mesma quantia). Mesmo depois do pagamento de diversas parcelas, o mutuário
estará devendo o valor que contratou.
Isto porque, o valor nominal da dívida consigna no benefício
previdenciário do contratante apenas o montante que será cobrado a título de juros e outras
despesas. Assim, mensalmente, o devedor paga apenas os juros incidentes sobre a dívida,
que mantém seu valor nominal. E a instituição financeira, com isso, receberá eternamente
essa quantia mensal, sem previsão de quitação.
É importante salientar que a intenção da parte autora era obter um
numerário em espécie, um aporte financeiro, mediante desconto sobre os proventos de
aposentadoria e não a emissão de um cartão de crédito, destinado, em essência, ao mercado
de consumo de bens e serviços, ainda que emitido de forma consignada, com a taxa de
juros mais convidativa que o cartão convencional.
A realidade dos autos indica que a instituição financeira não atuou
com a boa-fé contratual (art. 422 do CC), considerando a vulnerabilidade do consumidor
hipossuficiente, que possui baixa renda e não obtém informação suficiente para a
intelecção do contrato que, no caso concreto, não representa a intenção de obter somente
um crédito consignado.
E tais circunstâncias revestem-se de afronta a direitos básicos do
consumidor por violação ao direito à informação e ao direito de proteção contra métodos
comerciais desleais, revelando-se práticas abusivas, vedadas pelo artigo 6o do Código de
Defesa do Consumidor.
A lealdade contratual, que deve nortear os negócios jurídicos,
refere-se ao conjunto de deveres relacionados à ética dos contratantes em deixar expresso o
conteúdo do contrato, a informação das respectivas cláusulas com plena intelecção do
contratante hipossuficiente, e são elencados pela doutrina, como sendo, dentre outros:
dever de cuidado em relação a outra parte; dever de respeito; dever de informar a outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020393-41.2017.8.26.0451 -Voto no
6
parte sobre o conteúdo do negócio; dever de agir conforme a confiança depositada; dever
de lealdade e probidade; dever de colaboração ou cooperação; dever de agir com
honestidade; dever de agir conforme a razoabilidade, a equidade e a boa razão (TARTUCE,
Flávio. Manual de direito civil: volume único. 3a ed., São Paulo, ed. Método, 2013, p. 550).
No caso, a emissão do cartão de crédito consignado, vinculado ao
contrato de mútuo bancário, constitui desrespeito aos direitos do consumidor e prática
abusiva de acordo com o art. 39, inciso IV, do CDC, que assim dispõe:
“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços,
dentre outras práticas abusivas:
IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor,
tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição
social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços.”
O pacto retratado nos autos infringe referido dispositivo legal, pois
o réu, prevalecendo-se da baixa condição social e a pouca instrução da parte autora, impôs
a contratação de um negócio que lhe era extremamente prejudicial, diverso do almejado,
sendo nula de pleno direito, nos termos do art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do
Consumidor. Confira-se:
“Art.51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas
contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços
que:
IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas,
que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou
sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.”
Portanto, ainda que formalmente o contrato esteja correto, o vício
de vontade no negócio jurídico celebrado entre as partes litigantes é evidenciado em razão
da prática abusiva da instituição financeira em apresentar produto diverso e prejudicial à
parte autora, mera aderente, que supunha, simplesmente, tratar-se de empréstimo
consignado.
Portanto, o reconhecimento da nulidade da contratação do
empréstimo de cartão de crédito consignado e o respectivo desconto da cobrança, sob a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020393-41.2017.8.26.0451 -Voto no
7
rubrica de margem consignável sobre o benefício previdenciário da parte autora, é de
absoluto rigor.
No mais, é inviável a pretensão de repetição do indébito pelo dobro
dos valores descontados, à consideração de ter havido a efetiva disponibilização do
montante pretendido, a título do empréstimo consignado. Desta forma, os importes já
descontados pelo banco requerido deverão ser aplicados na quitação do contrato almejado
pela parte autora, como forma de compensação para abatimento da dívida originária.
Com relação à indenização por danos morais, a pretensão da parte
autora não pode ser acolhida, pois a responsabilidade civil decorre do defeito no
cumprimento do contrato de consumo, ostentando, portanto, natureza contratual, o que
afasta a regra do artigo 398 do Código Civil. Ademais, é firme a jurisprudência no sentido
de que o desacerto comercial ou inadimplemento contratual não gera, via de regra, danos
morais.
"O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só,
indenização por dano moral. Salvo circunstância excepcional
que coloque o contratante em situação de extraordinária
angústia ou humilhação, não há dano moral. Isso porque, o
dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de
inadimplemento contratual se insere no cotidiano das relações
comerciais e não implica lesão à honra ou violação da
dignidade humana" (REsp n. 1.129.881/RJ, relator Ministro
MASSAMI UYEDA, 3a Turma, unânime, DJe 19.12.2011).
Feitas essas considerações, a procedência parcial da ação é de
absoluto rigor, nos termos da fundamentação, para declarar nula a contratação do cartão de
crédito consignado, cancelando-se a reserva de margem consignável efetuada sobre o
benefício previdenciário da parte autora.
Finalmente, em razão da sucumbência recíproca, custas e despesas
processuais são repartidas entre as partes litigantes, condenadas, também, ao pagamento de
honorários advocatícios na seguinte forma: a) arcará a parte autora com o pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020393-41.2017.8.26.0451 -Voto no
8
10% sobre a pretensão indenizatória; b) arcará a parte ré com o pagamento do valor de 15%
sobre o total da condenação. E observar-se-á, com relação ao adimplemento da parte
autora, a regra do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator